Tribunal: TJDFT
Processo: 0707497-84.2021.8.07.0012
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA (R$ 3.000,00) CONFIGURADO.
1. Deferida a gratuidade de justiça à Recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da r. sentença que reconheceu a contratação mediante fraude, mas julgou improcedente o pedido de dano moral, sob o fundamento de que não houve comprovação da inscrição indevida do nome da autora nos cadastros restritivos ao crédito.
3. O contexto probatório evidenciou a inscrição irregular do nome da autora, ora recorrente, no cadastro de órgão de proteção ao crédito por dívida contraída mediante fraude, descabendo falar em culpa exclusiva de terceiro, integrando tal fato risco da atividade exercida, fortuito interno.
4. A inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá “in re ipsa”, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI).
5. A fixação do valor a título de compensação por dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) amolda-se ao conceito de justa reparação.
6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem condenação em custas processuais e honorários de sucumbência ante a ausência de recorrente integralmente vencido.